Tribunal: TCU
Processo: 027.006/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de verificar a situação atual das Sociedades de Propósito Específico de geração eólica em que Furnas Centrais Elétricas S/A (Furnas) participa como acionista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada com o objetivo de verificar a situação atual das Sociedades de Propósito Específico (SPEs) de geração eólica em que Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas) participa como acionista; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, incisos II, do Regimento Interno-TCU, determinar a Furnas que: 9.1.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão, plano de ação que contenha estudo de viabilidade econômico-financeira a respeito da manutenção ou não dos atuais projetos de SPEs Eólicas, abrangendo custos de manutenção de áreas, de licenças ambientais, medição certificada dos ventos, entre outros; 9.1.2. caso a decisão de manutenção dos projetos se mostrar comprovadamente vantajosa do ponto de vista econômico, apresente a este Tribunal, dentro do mesmo prazo estabelecido no subitem 9.1.1 supra , projeto de implementação dos projetos de centrais eólicas atualmente mantidas em regime de gestão como greenfield , com custos e prazos estimados, incluindo as centrais do complexo eólico Acaraú (Santa Rosa, Uirapuru e Angelim), do complexo Famosa III (Arara Azul, Bentevi, Ouro Verde I, Ouro Verde II e Ouro Verde III), do complexo eólico Famosa I (Famosa I, Pau Brasil, Rosada e São Paulo), do complexo Baleia (Bom Jesus, Cachoeira, Pitimbu, São Caetano, São Caetano I e São Galvão), do complexo eólico Punaú (Carnaúba I, Carnaúba II, Carnaúba III, Carnaúba V, Cervantes I, Cervantes II e Punaú I) e do complexo Itaguaçu (Itaguaçu da Bahia, Santa Luiza, Santa Madalena, Santa Marcella, Santa Vera, Santo Antônio, São Bento, São Cirilo, São João e São Rafael, todas essas com suas pessoas jurídicas já incorporadas pelo veículo legal de sua controladora Itaguaçu da Bahia Energias Renováveis - IBER); 9.2. com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno-TCU e em observância ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, determinar a oitiva de Furnas para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, apresente os esclarecimentos que entender pertinentes acerca das seguintes indagações: 9.2.1. qual a razoabilidade e plausibilidade das premissas que permitiram, quando da elaboração dos Planos de Negócios das eólicas do grupo Brasventos e, particularmente, de seus extratos com suas revisões de 2012: a) projetar incrementos tão substanciais de receitas líquidas a partir do oitavo ano de operação comercial, acompanhados de incrementos ainda maiores nos valores projetados de lucro líquido; b) projetar taxas internas de retorno (TIRs) para o projeto tão superiores às verificadas nos quatro primeiros anos de operação comercial; 9.2.2. em relação à operação de assunção de controle das SPEs do Complexo Itaguaçu, o que levou a estatal a: a) não adotar critério estabelecido pela Presidência da Eletrobras para fins de definição do valor de aquisição da participação do acionista desistente na fase pré-operacional; b) adoção de cláusula de opção de compra de participação societária na parceria com o Fundo de Investimento em Participações (FIP) Salus em que o sócio privado tinha remuneração estável e garantida de seu investimento pelos critérios de avaliação do ativo determinados no acordo de acionistas, enquanto o sócio estatal assumia praticamente de forma integral os riscos de desenvolvimento do projeto; 9.3. dar ciência a Furnas, com base no art. 7o da Resolução-TCU no 265, de 9/12/2014, de que a divulgação, em nota explicativa das demonstrações financeiras da estatal referente a concessões e autorizações de geração de energia eólica, de informações sobre outorgas de projetos já revogados e/ou rescindidos, sem a clara caracterização deste fato, é prática que afronta orientação técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00), que requer das informações presentes no balanço a característica qualitativa fundamental de "Representação Fidedigna"; 9.4. em respeito ao disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, orientar a SecexEstataisRJ que, ao formalizar a oitiva de Furnas nos termos do subitem 9.2 supra , encaminhe à estatal os documentos e informações constantes desse processo que se mostrem necessários ao pleno exercício do contraditório; 9.5. com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 12 da Resolução-TCU no 259, de 7/5/2014, e com o art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018, classificar como sigiloso o Relatório de Auditoria autuado como peça 430, eis que contempla informações diversas classificadas em sua origem como sigilosas.